Tribunal: TJDFT
Processo: 0731839-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA JÁ OUVIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. TESTEMUNHA OUVIDA NA FASE INQUISITORIAL. OPÇÃO DA DEFESA DE NÃO ARROLÁ-LA NA FASE JUDICIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular” (STJ RHC n. 101.478/RJ).
2. A ação de justificação criminal, regida pelos arts. 381 e seguintes do CPC, aplicável ao âmbito penal por força do art. 3o do CPP, tem caráter cautelar, preparatório e não contencioso, com vistas à comprovação judicial de um fato ou de uma relação jurídica, máxime porque não cabe dilação probatória na revisão criminal (CPP, art. 625, § 1o). E, ainda que não tenha por finalidade o exercício de juízo de valor sobre a prova pretendida, é certo que, para ser admissível, deve haver, por parte do requerente, a mínima demonstração de que não se presta exclusivamente à rediscussão do édito condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.